Tribunal: TJES
Processo: 0016198-66.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016198-66.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO SARMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

1. No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

2. Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.

3.
Na espécie,
relevando-se não ser possível
atribuir
culpa
a
o Réu na dinâmica em que se deu o sinistro automobilístico, ônus do qual não se desincumbiu o
a
utor (art. 373, inc. I, do CPC), mostra-se escorreita a sentença vergastada que afastou a

responsabilidade
do Requerido,
porquanto não supridos todos os
requisitos
legais cumulativos
ensejadores da responsabilidade civil.

4. Consoante dispõe o §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do referido artigo.

5
. Coadunando-se com
o regramento legal vigente
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015”
(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.106.005/RS, DJe de 7/10/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento de dano” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Autor, em face de ALEX SANDRO SARMENTO, doravante denominado Réu, pretendendo indenização pelas avarias causadas em veículo de propriedade pública em virtude de abalroamento.

Pela sentença às fls. 772/778, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral e condenou o ente estatal (Apelado) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do Autor (id. 5065422), requer-se a reformada da sentença vergastada, ao argumento de que
“o conjunto probatório carreado aos autos é claro em apontar a concorrência de culpa pelo acidente de trânsito”
, razão pela qual impõe-se a condenação do requerido ao ressarcimento do valor correspondente ao prejuízo (avarias sofridas na viatura).

Contrarrazões apresentadas pelo Réu id. 5065424, rechaçando as teses recursais e perseguindo o desprovimento recursal.

Pelas razões recursais às fls. 779/787 (processo originário), alega o Réu, em síntese, que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para o percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença, porquanto o percentual fixado não reflete o labor do causídico.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 788/792 (processo originário), pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Maio de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016198-66.2008.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ALEX SANDRO SARMENTO

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento de dano” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Autor, em face de ALEX SANDRO SARMENTO, doravante denominado Réu, pretendendo indenização pelas avarias causadas em veículo de propriedade pública em virtude de abalroamento.

Pela sentença às fls. 772/778, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral e condenou o ente estatal (Apelado) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do Autor (id. 5065422), requer-se a reformada da sentença vergastada, ao argumento de que
“o conjunto probatório carreado aos autos é claro em apontar a concorrência de culpa pelo acidente de trânsito”
, razão pela qual impõe-se a condenação do requerido ao ressarcimento do valor correspondente ao prejuízo (avarias sofridas na viatura).

Pelas razões recursais às fls. 779/787 (processo originário), alega o Réu, em síntese, que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para o percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença, porquanto o percentual fixado não reflete o labor do causídico.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto dos recursos em testilha.

No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.

Partindo-se dessa premissa, não se perde de vista, pela distribuição do ônus probatório insculpida no Diploma Processual, caber ao autor, a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que, ao réu, caberá trazer ao feito a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral,
ex vi
do art. 373, incisos I e II, do CPC.

Na hipótese
sub examine
, o MM.º Juízo
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 371, do CPC), ao prolatar a sentença hostilizada, julgou improcedente o pleito exordial estatal, consignando que o conjunto probatório acostado aos autos é apto a demonstrar que
“o réu fez exatamente aquilo que o CTB lhe impõe,
reduzindo a velocidade antes de adentrar no cruzamento/na rotatória
(veja-se que o art. 29, inciso VII, alínea "d" não exige parada, mas apenas redução de velocidade).”

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes da fundamentação exarada na sentença que conduziu à improcedência da demanda,
in verbis:

“(...)

Entendo que
o réu fez exatamente aquilo que o CTB lhe impõe, reduzindo a velocidade antes de adentrar no cruzamento/na rotatória (veja-se que o art. 29, inciso VII, alínea "d" não exige parada, mas apenas redução de velocidade).

Assim, penso
que não há como concluir que o réu tenha praticado ato ilícito, especialmente porque se encontrava no estrito cumprimento de um dever legal e tomou os cuidados exigidos pelo CTB

daqueles que conduzem veículos de polícia.

Nesse sentido, já decidiu o E. TJSP:

(...)

Tendo em vista que o pedido indenizatório formulado pelo autor assenta-se na responsabilidade civil subjetiva, seu acolhimento pressupõe a demonstração de uma conduta culposa do réu, da ocorrência de um dano e da existência de nexo de causalidade.

(...)

A partir do que foi exposto anteriormente, verifica-se que
o réu não violou o dever de cuidado que o CTB lhe impõe, daí por que NÃO HÁ COMO SE COGITAR DA PRÁTICA FR CONDUTA CULPOSA.

Considerando que

os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo de causalidade) são cumulativos, a ausência de qualquer deles é suficiente para que se conclua pela inexistência da obrigação de indenizar
.

Assim, nada obstante a inferência alcançada pela PMES no bojo do Inquérito Técnico, no sentido de que o réu teria concorrido para a ocorrência do sinistro que resultou em avarias na viatura RP1435-1 (VW Parati, placas MQI-8614, chassi nº 9BWDB05X15T172406), tenho para mim que o demandado não obrou com culpa, daí por que não pode ser responsabilizado.

Portanto,

a conclusão de improcedência do pedido de ressarcimento (indenização) de dano (material) é medida que se impõe
.
(...).”

Com efeito,
in casu
, relevando-se não ser possível aferir a culpa (exclusiva e/ou concorrente) do Réu na dinâmica em que se deu o sinistro automobilístico, ônus do qual não se desincumbiu o Autor (art. 373, inc. I, do CPC), a meu sentir, mostra-se escorreita a sentença vergastada que afastou a responsabilidade do Réu, porquanto não supridos os requisitos legais cumulativos ensejadores da responsabilidade civil.

No que pertine a temática relativa aos honorários de sucumbência, dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Outrossim, o § 2º, do mesmo preceptivo legal, enuncia os parâmetros dirigidos ao julgador para o arbitramento do valor da justa remuneração a que faz
jus
o patrono da parte vencedora na demanda, preceituando que:

Art. 85. (...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Coadunando-se com o regramento legal vigente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra,
com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
”
(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.106.005/RS, DJe de 7/10/2022).

Premente aludir, ainda, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como é o caso dos autos, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, à exegese do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ademais, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, §4º, inc. III, do Código de Processo Civil).

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo (Apelado) não se sagrou vencedor no presente feito, razão pela qual o MM.º Juiz de Direito
a quo
fixou a verba honorária
“em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda (Súmula 14 do STJ), observado o IPCA-E, além de juros moratórios no mesmo percentual que remunera a poupança, computados da intimação da Fazenda Pública sobre o início da fase de cumprimento de sentença”
(fl. 778).

Para além disso, extrai-se que o julgador primevo cuidou de fundamentar as razões para a porcentagem fixada na verba sucumbencial assim consignando:

“
O
percentual arbitrado se justifica porque, embora reconheça zelo profissional na atuação do advogado particular, com petições bem redigidas e fundamentadas, e que o serviço exigido foi considerável, haja vista os diversos peticionamentos realizados nos autos desde o ano de 2008, quando a causa teve início,
não posso olvidar que
o serviço foi prestado na Capital
, onde
o escritório tem sede
; e que
a causa é relativamente simples
, envolvendo
matéria amplamente enfrentada pelos tribunais
, circunstância que certamente facilitou o trabalho realizado pelo patrono
”
(fl. 778 – g.n.).

Diante de tal panorama, em que pese a irresignação recursal, não há como infirmar a conclusão adotada pelo MM.º Juízo
a quo
, haja vista que o percentual delimitado na sentença objurgada perpassou pelos requisitos legais, de modo a supri-los.

Ora, observado o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço, onde se encontra, também, o escritório do causídico (Comarca de Vitória), a natureza da causa (ação reparatória por dano material), o trabalho realizado pelo advogado do Apelante (elaboração de contestação, recurso de agravo de instrumento e manifestações no curso do processo) e o tempo despendido (demanda ajuizada em 06.05.2008 e sentença prolatada em 27.09.2021), não se olvida que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – R$ 30.467,12 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) – com a devidas atualizações previstas no comando sentencial, revela-se adequado e razoável.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes, contudo, nego-lhes provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões